Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704497-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO EDSON DE FREITAS FILHO DESPACHO Na petição de ID no 55612382, o recorrente DISTRITO FEDERAL requer a suspensão do presente feito, em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000, por decisão proferida em 13/12/2023, pela Câmara de Uniformização do TJDFT. Nada a prover quanto ao requerimento acima formulado considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, a suspensão, nos termos do artigo 982, inciso I, do CPC, só alcança os processos pendentes que tramitam na respectiva unidade da Federação. Consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “O simples IRDR na origem não tem o condão de suspender o recurso no âmbito do STJ” (AgInt no AREsp 1678579/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/6/2021). Autuem-se os agravos nos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL nos ID ́s 55617615 e 55612633, respectivamente. Em seguida, intime-se o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007